Tribunal: TJBA
Processo: 0510823-60.2020.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510823-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR BRANDAO LEITE Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RÉU, ORA RECORRENTE, CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS INSERTOS NO ART. 1º, INCISOS I, II E V, DA LEI Nº 8.137/90. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA “FISHING EXPEDITION.” REJEITADA. REGULARIDADE DAS APURAÇÕES PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA INSPETORIA FAZENDÁRIA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DO RIF. RESPEITO Á TESE FIXADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E AFASTAMENTO DO DOLO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA O SUFICIENTE PARA AFERIR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE QUE O ORA INSURGENTE possuía acesso às informações fiscais da pessoa jurídica, detendo as obrigações de manter os registros de entrada e saída de mercadorias e de recolhimento dos tributos. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. dificuldade financeira enfrentada pela empresa QUE não constitui excludente de culpabilidade. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA CONTINUIDADE DELITIVA. TESE RECURSAL QUE MERECE GUARIDA. CASO NO QUAL DEVEM SER CONSIDERADOS OS ANOS-FISCAIS EM QUE HOUVE PRÁTICA DELITIVA, PARA QUE SEJA FIXADA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA CONCERNENTE AO CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO MATERIAL NA ESPÉCIE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso de Apelação, interposto por Igor Brandão Leite, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Virgínia Silveira Wanderley dos Santos Vieira, que julgou procedente em parte a Denúncia contra si ofertada, condenando-o pela prática do crime previsto no Art. 1º, incisos I, II e V, da Lei 8.137/1990, na forma do Art. 71 do Código Penal (crimes contra a ordem tributária em continuidade delitiva). A pena privativa de liberdade, in casu, restou fixada em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Impôs-se, ainda, o regime inicial semiaberto, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e a sua suspensão condicional. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E SENTENÇA RECORRIDA. Exsurge dos fólios que o ora Recorrente, na condição de sócio-administrador da empresa BIC Comércio de Alimentos, entre os anos de 2000 e 2018, praticou crimes contra a ordem tributária, uma vez que empreendeu manobras fraudulentas visando à sonegação de tributo estadual (ICMS). Concluídas as investigações e ofertada e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio a efetiva instrução processual, a qual culminou na prolação da sentença ora fustigada. A Douta Magistrada de piso entendeu, no caso concreto, a partir da análise dos autos de infração, dos demonstrativos fiscais e das certidões de dívida ativa acostados aos fólios, que restou comprovada a prática de infrações fiscais em prejuízo aos cofres públicos. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformada, a defesa manejou o pertinente Recurso de Apelação postulando, de início, “a nulidade das provas obtidas pelo Parquet e pela Autoridade Policial [...] porque obtidas por meio de requisições ilegais que conduziram à prática de fishing expedition.” Noutra baila, pleiteia, subsidiariamente, a absolvição por inexistência ou insuficiência de prova da autoria delitiva, o reconhecimento da ausência de dolo, da atipicidade da conduta perpetrada ou da inexigibilidade de conduta diversa e, por fim, a reforma na dosimetria da pena, com a consequente redução da reprimenda. 4. ALEGAÇÃO DE “FISHING EXPEDITION”. REJEIÇÃO. Instauração de procedimento formal e solene, com objeto certo e delineado, promovido por autoridades competentes e revestidos de todas as cautelas necessárias. Legalidade manifesta da elaboração e compartilhamento de Relatório de Inteligência Financeira. Ilícitos tributários apurados pelo Ministério Público e pela Secretaria da Fazenda de forma legítima. Preliminar que não merece albergamento. 5. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE AFASTAMENTO DO DOLO QUE CARECEM DE ALBERGAMENTO. Provas robustas o suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas. Depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que aliados ao contrato social da empresa gerida pelo Recorrente e suas respectivas alterações, bem como aos processos administrativos, as notícias-crime e aos documentos fiscais acostados aos fólios, compõe acervo probatório vigoroso e apto a embasar o édito condenatório. 6. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. Aplicação da regra do concurso material de delitos (Art. 69 do Código Penal) que não se revela apropriada in casu. Reconhecimento da continuidade delitiva (Art. 71 do Código Penal). Quantidade de infrações que serve para fixar a fração de aumento da reprimenda. 7. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0510823-60.2020.8.05.0001, tendo como Apelante Igor Brandão Leite e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE aventada pelo Recorrente, CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11